Tribunal: TJES
Processo: 0006955-87.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.

1.
O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2.
Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3.
Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

4.
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais
” (art. 6º, VI).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006955-87.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

2.
Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF.

3.
Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “
a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

4.
A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais
” (art. 6º, VI).

5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006955-87.2020.8.08.0021

APELANTE(S)

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO(S):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível

interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, objetivando modificar a sentença de fls. 149/150v, proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari que, nos autos da presente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, promovida por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A
, julgou procedente o pedido autoral, condenando a Apelante ao pagamento da importância de R$ 3.769,90 (três mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) a título de danos patrimoniais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do efetivo desembolso.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que (i) não houve registro de perturbação que possa ter atingido a unidade consumidora do segurado para a data informada, conforme apontam as telas sistêmicas juntadas aos autos, de modo que, inexiste nexo causal entre o suposto dano e a conduta do apelante; (ii) o ressarcimento por danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera prova fornecida por laudos e pareceres unilaterais; (iii) que o segurado não encaminhou o equipamento para oficina autorizada, inobservando o art. 206 da Resolução da ANEEL n. 414/2010; (iv) os laudos juntados devem ser rejeitados, porquanto estão em desconformidade com a Resolução da ANEEL.

Compulsando atentamente os autos, verifico que,
in casu
, a autora relata, em sua exordial (fls. 02/07), que firmou contrato de seguro com o
Condomínio do Edifício Vila Reggia
, representado pela apólice nº 606000447 (fls. 34), por meio do qual se obrigou a garantir o interesse contra riscos oriundos de danos elétricos. Alega que, no dia 02 de dezembro de 2019, a unidade consumidora, situada no município de Guarapari, sofreu oscilações no fornecimento de energia, com consequente propagação de danos a equipamentos do segurado (sinistro n.º 113202001220142 – fls. 26/28v), motivo pelo qual pagou indenização no valor de R$ 3.769,90 (três mil e setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) diretamente à segurada, após a apuração dos danos realizada por empresa imparcial e especializada, conforme atestado pelo laudo técnico de fls. 08.

Acolhendo o pleito autoral, o julgador de origem, verificada a comprovação do pagamento da quantia de R$ 3.769,90 (três mil e setecentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) em sede de indenização securitária, condenou a ora apelante ao ressarcimento do montante despendido pela seguradora apelada.

Pois bem.

Acerca do tema posto em debate, importa acentuar, inicialmente, que, de acordo com a legislação consumerista, a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos causados ao consumidor, em regra, é
objetiva
, ou seja, prescinde de culpa. Sendo assim, o dever de indenizar se configura quando comprovados, concomitantemente, a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade.

E, nessa toada, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, em razão do previsto no art. 786 do Código Civil e no enunciado n. 188 da Súmula do STF,
in verbis:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Súmula n. 188 do STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Dessa forma, o STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO. MANOBRISTA DE RESTAURANTE (VALET). RUPTURA DO NEXO CAUSAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO (SEGURADORA). 1. Ação de regresso movida por seguradora contra restaurante para se ressarcir dos valores pagos a segurado, que teve seu veículo roubado quando estava na guarda de manobrista vinculado ao restaurante (valet). 2. Legitimidade da seguradora prevista pelo artigo 349 do Código Civil/2002, conferindo-lhe ação de regresso em relação a todos os direitos do seu segurado. 3.
Em se tratando de consumidor, há plena incidência do Código de Defesa do Consumidor, agindo a seguradora como consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. 4. A responsabilidade civil pelo fato do serviço, embora exercida por uma seguradora, mantêm-se objetiva, forte no artigo 14 do CDC.
5. O fato de terceiro, como excludente da responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, § 3º, II, do CDC), deve surgir como causa exclusiva do evento danoso para ensejar o rompimento do nexo causal. 6. No serviço de manobristas de rua (valets), as hipóteses de roubo constituem, em princípio, fato exclusivo de terceiro, não havendo prova da concorrência do fornecedor, mediante defeito na prestação do serviço, para o evento danoso. 7. Reconhecimento pelo acórdão recorrido do rompimento do nexo causal pelo roubo praticado por terceiro, excluindo a responsabilidade civil do restaurante fornecedor do serviço do manobrista (art. 14, § 3º, II, do CDC). 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (REsp 1321739/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 10/09/2013).

Acrescento, ainda, que é consabido que a recorrente, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S.A., é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro no art. 37, § 6º, da CF.

Desse modo, denota-se nos autos que o sinistro ocorreu em 02/12/2019, sendo informadas como causa oscilações na rede elétrica (fl. 08).

Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que impõe às concessionárias “
fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
”.

Entretanto, a recorrente apenas juntou no corpo de sua contestação a cópia de documentos com os quais, de forma genérica, relata
não haver registros de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado a unidade consumidora na data da ocorrência do dano (fl. 100)
.

Sendo assim, entendo pela insuficiência probatória para demonstrar a ausência de falha na prestação de serviços, pois desacompanhados de relatórios detalhados ou de outros documentos que efetivamente demonstrem que o fornecimento de energia naquele momento era adequado, regular e que inexistiu alguma anormalidade ou oscilação.

É importante registrar que foi oportunizado à Escelsa a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo
a quo
(fl. 131/132)
, tendo esta informado o desinteresse na produção de provas, bem como na designação de audiência de conciliação (fls. 135/138). Oportuno mencionar que além de se tratar de relação de consumo, é nítida a hipossuficiência técnica da autora, razão pela qual somente a concessionária poderia demonstrar com clareza a ausência de falhas em seu sistema.

No que se refere à aplicação da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, observo que esta, por si só, não é capaz de afastar a responsabilidade da recorrente.

A concessionária alega que a cliente deixou de observar o procedimento para ressarcimento dos valores, pois não levou o equipamento à oficina autorizada, em conformidade ao art. 206 da Resolução,
in verbis:

Art. 206. A distribuidora
pode
fazer verificação in loco do equipamento danificado,
solicitar
que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise.

Em observância ao disposto, evidencia-se que o envio à oficina não é obrigatório, mas depende de solicitação

da distribuidora de energia, caso entenda ser conveniente ou necessário; porém, a recorrente não comprova ter exigido tal conduta do segurado.

Dessa forma, a norma administrativa não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico.

Nesse ponto, considerando tratar-se de relação de consumo, pois a segurada usa a energia fornecida pela apelante como destinatária final, deve preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais
” (art. 6º, VI).

Assim, resta evidente, portanto, que a concessionária não comprovou a ocorrência de nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, ou a ocorrência de algum fato impeditivo do direito autoral. Logo, em razão de sua responsabilidade objetiva, deve arcar com os danos materiais suportados pela seguradora.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – DANOS EM COMPRESSORES DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SEGURADA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE REPARAR
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor espectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. 2. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, na qual o lesado fica dispensado de comprovar o evento danoso, cabendo à infratora, uma vez comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre tais prejuízos e os atos praticados, não indenizar os requerentes quando produzir prova acerca da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
3. A seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano dos equipamentos. Ao passo que a apelante, de seu turno, não apresentou nenhum indício de prova contrária à afirmação da autora. 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 48120041933, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2017, Data da Publicação no Diário: 15/02/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS – DANOS EM COMPRESSORES DA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SEGURADA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PUBLICO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE REPARAR
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Juiz é o destinatário da prova e, portanto, a ele cabe decidir sobre o necessário à formação de seu convencimento, apurando a suficiência ou não dos elementos probatórios que justificarão o julgamento. Esse é o entendimento que se extrai dos artigos 370 e 371, do CPC/2015. Precedente STJ e TJES. 2. A seguradora ora apelada subroga-se nos direitos conferidos aos segurado, por força do art. 786 do Código Civil e da Súmula n. 188 do Supremo Tribunal Federal. 3. A apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao apelado, sub-rogado nos direitos do consumidor conferidos ao segurado, por força do artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade.
4. A seguradora recorrida logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade entre o fato ocorrido (oscilação da energia) e o dano dos equipamentos. Ao passo que a apelante, de seu turno, não apresentou nenhum indício de prova contrária à afirmação da autora.
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 24151395670, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 17/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANOS ELÉTRICOS EM ELEVADOR. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA. NULIDADE AFASTADA. SEGURADORA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ART. 14, CDC E ART. 37, §6º,CF/88. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É impossível a realização da perícia, em decorrência do objeto periciado já ter sido reparado. Outrossim, é descabida a prova pericial indireta, por servir apenas de suposição da causa do sinistro, sem demonstrar de forma objetiva o nexo causal. Os aspectos indiretos a serem verificados descreveriam condições atuais do edifício e que poderiam ter sido alteradas com o decorrer dos anos. 2.

É o juiz o destinatário da prova, cabendo a ele valorar as produzidas e decidir pela necessidade ou não da produção de novas provas, sendo estas de sua livre apreciação, conferindo a cada uma maior ou menor peso de acordo com o seu livre convencimento motivado, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, observados os limites legais e constitucionais. Nulidade afastada. 3. Por força do art. 786, CC e da Súmula n. 188 do STF, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. Precedentes. 4. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados, salvo se comprovar a inexistência de defeitos no serviço prestado, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsto no art. 14, “caput” e §3º e no art.

37, §6º da CF/88.
5. À luz do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à concessionária demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. 4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais” (art. 6º, VI). 5. A Concessionária não comprovou a ocorrência de nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor, ou a ocorrência de algum fato impeditivo do direito do autor. Logo, em razão de sua responsabilidade objetiva, deve arcar com os danos materiais suportados pela seguradora
. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC 0008629-67, Terceira Câmara Cível, Desª Elisabeth Lordes, Julgado em 06/02/2018, Disponibilizado em 16/02/2018).

Com tais razões de decidir,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a sentença primeva por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em virtude do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios do patamar de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)